Tribunal: TJMT
Processo: 1013356-33.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013356-33.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALEX DO OURO DA SILVA (RECORRIDO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), WAGNER DA SILVA RAMOS - CPF: 060.997.951-54 (RECORRIDO), EDER DE MOURA PAIXAO MEDEIROS - CPF: 005.730.081-08 (ADVOGADO), MARTA SOUZA AMORIM - CPF: 051.528.321-51 (RECORRIDO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), RAQUEL MEIRA DUARTE - CPF: 065.391.641-81 (VÍTIMA), GABRIEL MEIRA DUARTE - CPF: 063.234.781-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA [ART. 121, § 2o, INC. I (TORPE) E IV (DISSIMULAÇÃO E SURPRESA), DO CÓDIGO PENAL (1o FATO), E ART. 121, § 2o, INCISOS I (TORPE) E IV (DISSIMULAÇÃO E SURPRESA), C/C. ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (2o FATO)] – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
1.
PRELIMINAR DE
PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO – IMPERTINÊNCIA –

REJEIÇÃO –
2.
MÉRITO –
DESDOBRAMENTO DAS QUALIFICADORAS DA DISSIMULAÇÃO E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS NA PRONÚNCIA, A FIM DE QUE SEJAM LEVADAS À APRECIAÇÃO DA CORTE POPULAR DE FORMA AUTÔNOMAS – INVIABILIDADE
– PRONÚNCIA
QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO

ART.413 DO CPP– DELIMITAÇÃO BEM DISPOSTA NA PRONÚNCIA – TESE DE QUESITAÇÃO

SER APRECIADA PELO TRIBUNAL POPULAR SOB PENA DE SUBVERSÃO AO RITO ESCALONADO DO JÚRI [ART. 482, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP] – EXCERTOS DOUTRINÁRIOS E GARANTIA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI
–
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO
– PRONÚNICA MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Inviável o exame da preliminar arguida, apenas pela suposição de que será utilizado argumentos que as partes não tiveram a oportunidade de se manifestarem.

Tratando-se a
decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da denúncia, basta apenas a demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação [
art. 413 do C
PP
]
.

Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e necessária precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes. [art. 482, parágrafo único do CPP]

O Código, nesse inciso, exemplifica alguns desses modos de execução do homicídio, como a traição, a emboscada e a dissimulação, que servem apenas de paradigma dos diversos modos de execução do crime de homicídio que dificultam ou tornam impossível a defesa da vítima.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal e Cível da Comarca de Juína/MT, que com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal, pronunciou os recorridos MARTA SOUZA AMORIM, WAGNER DA SILVA RAMOS e ALEX DO OURO DA SILVA, como incursos no art. 121, § 2o, incisos I [torpe] e IV [dissimulação e surpresa], do CP [1o fato] e art. 121, § 2o, incisos I [torpe] e IV [dissimulação e surpresa], c/c art. 14, inciso II, ambos do CP [2o fato], com as disposições da Lei no. 8.072/90, para que sejam submetidos a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

Inconformado, nas razões do recurso, o Ministério Público ventila em preliminar pela proibição da decisão surpresa argumentando a violação ao princípio do contraditório, em razão da impossibilidade das partes participarem da formação do convencimento do juízo e, no mérito, busca a separação das qualificadoras da dissimulação e do recurso que dificultou a defesa das vítimas, a fim de que sejam quesitadas e levadas à apreciação da Corte Popular de forma autônomas. (Id. 95624999)

Em sede de contrarrazões, a recorrida MARTA SOUZA AMORIM (Id. 95623558), WAGNER DA SILVA RAMOS (Id. 95623560) e ALEX DO OURO DA SILVA (Id.95623552) por advogados constituídos distintos, rechaçam a tese, requerendo pelo desprovimento do recurso do Ministerial e a manutenção da decisão proferida, oportunidade em que prequestiona a matéria.

Em sede de juízo de retratação, o Magistrado “a quo” manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos. (Id.95623564)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento do recurso interposto
, na ementa assim sintetizada: (Id.100795477)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSADOS PRONUNCIADOS COMO INCURSOS NO ART. 121, § 2o, INCISOS I (TORPE) E IV (DISSIMULAÇÃO E SURPRESA), DO CP (1o FATO) E ART. 121, § 2o, INCISOS I (TORPE) E IV (DISSIMULAÇÃO E SURPRESA), C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CP (2o FATO), COM AS DISPOSIÇÕES E GRAVAMES DA LEI N. 8.072/90, PARA QUE SEJAM SUBMETIDOS A JULGAMENTO PELO E. TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO ÚNICO PARA QUE SEJA PROCEDIDA A SEPARAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DA DISSIMULAÇÃO E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS, A FIM DE QUE SEJAM QUESITADAS E LEVADAS À APRECIAÇÃO DA CORTE POPULAR DE FORMA AUTÔNOMAS. POSSIBILIDADE. MUITO EMBORA A DISSIMULAÇÃO SEJA A OCULTAÇÃO DO DESÍGNIO DO AGENTE, NUNCA FOI EXIGIDA PARA A OCORRÊNCIA DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA SURPRESA, UMA VEZ QUE, NESTE CASO, BASTA QUE OBJETIVAMENTE A VÍTIMA, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE O CRIME FOI COMETIDO, ESTEJA COM SUA DEFESA REDUZIDA, COMO, POR EXEMPLO, O ATAQUE SÚBITO E REPENTINO, CONFORME OCORREU NO PRESENTE CASO. MUITO EMBORA AS REFERIDAS QUALIFICADORAS ESTEJAM PREVISTAS NO MESMO DISPOSITIVO (CP – INCISO IV, § 2o, ART. 121), POSSUEM CAUSA DE EXISTIR DIVERSA E, PORTANTO, DEVEM SER CONSIDERADAS DE FORMA AUTÔNOMA. PROVIMENTO AO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal e Cível da Comarca de Juína/MT.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra a denúncia,
in verbis
: (Id.95624969-fls.07/10)

“[...] 1o Fato

No dia 17/01/2019, por volta das 02h:20min, na Rodovia MT-170, Município de Castanheira/MT, todos os denunciados, previamente ajustados e em divisão de tarefas, por motivo torpe, mediante dissimulação e surpresa, mataram a vítima RAQUEL MEIRA DUARTE, com emprego de arma de fogo, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necropsia de fls. 43-45, que foram suficientes para causar seu óbito ainda no local.

2o Fato

Em idênticas circunstâncias de tempo e local às narradas no “1o fato”, todos os denunciados, previamente ajustados e em divisão de tarefas, por motivo torpe, mediante dissimulação e surpresa, tentaram matar a vítima GABRIEL MEIRA DUARTE, com emprego de arma de fogo, somente não consumando seus intentos por circunstâncias alheias às suas vontades, eis que por erro de pontaria não atingiram a vítima, bem como pelo fato dela ter conseguido empreender fuga e se esconder em meio a mata. Ao tomar conhecimento de que as vítimas delatavam traficantes de entorpecentes para a polícia, a denunciada 1) MARTA planejou o assassinato de ambas, como forma de punição. Para tanto, a denunciada 1) MARTA determinou aos denunciados 2) WAGNER e 3) ALEX que executassem o plano criminoso, oportunidade em que providenciou a arma de fogo utilizada, bem como transportou o denunciado 2) ALEX de Juína/MT para Castanheira/MT. Assim, nas circunstâncias fáticas, os denunciados 2) WAGNER e 3) ALEX atraíram as vítimas a local ermo, ocasião em que dissimularam a intenção homicida de todos, sob o pretexto de que precisavam do auxílio delas para buscar uma motocicleta, pelo que dariam drogas como recompensa. Já no local, as vítimas passaram a consumir entorpecentes, momento em que foram surpreendidas pelo denunciado 3) ALEX que de inopino sacou da arma de fogo que trazia escondida sob suas vestes e deflagrou disparos contra a vítima RAQUEL, causando seu óbito no local. Na sequência, o denunciado 3) ALEX deflagrou disparos contra a vítima GABRIEL, contudo, por erro de pontaria, não a atingiu, ocasião em que a vítima conseguiu foragir e se esconder em meio a mata. A atuação do denunciado 2) WAGNER foi de extrema importância, eis que aderiu à conduta delitiva dos demais, quando de forma deliberada transportou o denunciado 3) ALEX ao local do crime, atuou de forma direta na dissimulação que viabilizou que as vítimas não desconfiassem de que teria suas vidas ceifadas e ainda anuiu decisivamente ao que ocorria, eis que permaneceu assistindo toda a cena e em nenhum momento interferiu na ação de seu comparsa, fugindo com ele após a prática dos crimes. A torpeza evidencia-se em razão dos denunciados terem atentado contra a vida das vítimas como punição por elas delatarem traficantes de drogas à polícia. Os denunciados dissimularam suas intenções homicidas, eis que atraíram as vítimas a local ermo sob o pretexto de que buscariam uma motocicleta. As vítimas foram surpreendidas com disparos de arma de fogo no momento em que consumiam entorpecentes, o que revela a utilização de recurso que dificultou suas defesas.

Ante o exposto, o Ministério Público oferece a presente denúncia contra:

1)MARTA SOUZA MAORIM, 2)WAGNER DA SILVA RAMOS e 3)ALEX DO OURO DA SILVA, como incursos no

-art.212, §2o, inciso I (torpe) e IV (por duas vezes -

dissimulação e surpresa) do Código Penal (1o fato), c/c as disposições e gravames da Lei no.8,072/1990; e

-Art.121, §2o, incisos I (torpe) e IV (por duas vezes – dissimulação e surpresa) c/c. art.14, inciso II, ambos do Código Penal (2o fato) e, ainda, com as disposições e gravames da Lei no.8,072/1990, na forma do art.69 do Código Penal concurso material), requerendo que a r. e a. esta, seja instaurado o devido processo legal, adotando-se o procedimento estabelecido no Código de Processo Penal, citando e intimando os denunciados para seu interrogatório e demais atos processuais, ouvindo-se as testemunhas a seguir arroladas e prosseguindo-se até ulterior decisão de pronuncia e julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.[...]”

Considerando a preliminar arguida, passo a análise.

1.DA PRELIMINAR.

1.1 DA PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA REQUESTADA – PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.

Aduz, que é pacífico no sistema processual penal a aplicação do princípio reformatio
in mellius
, segundo o qual se admite o amplo exame da causa, podendo o juízo ad quem melhorar a situação do réu, ainda que existente apenas recurso da acusação.

Todavia, sobreleva que: “(...)
caso a controvérsia ou norma utilizada pelo juízo não tenha sido discutida, nem tenha sido oportunizado às partes o direito de manifestação quanto ao referido assunto, haverá evidente violação ao princípio do contraditório, notadamente em razão da impossibilidade das partes participarem da formação do convencimento do juízo
”.(Sic.)

Destarte, sustenta que: “(...)
acaso o juízo ad quem decida se valendo de fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, resultará em "decisão surpresa
".(Sic.)

Nota-se, que o Ministério Público ventila hipótese de pretensa ocorrência de “
Proibição de Decisão Supressa
”, prevista no art. 10, do CPC, impondo ao órgão julgador o dever de ouvir as partes.

Sem embargo a entendimento contrário,
in casu
, que o recorrente teve oportunidade de responder a todos os termos do processo
ex vi
da ata de audiência de instrução e julgamento (id.95624975-fls.11/12; fl.45, fl.57 e fls.67/68), bem assim, , apresentou alegações finais (Id. 95624976-fls.01/15) e após a pronúncia dos increpados e regular intimação (Id.95624977-fls.77) foi manejado o presente recurso, de modo que, não há falar em qualquer surpresa, tampouco em violação aos princípios da contraditório e da ampla defesa.

Neste diapasão, rejeito a prefacial suscitada pela defesa e passo à análise do mérito.

2. MÉRITO.

2.1. DA ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DE QUESITAÇÃO AUTÔNOMA DAS QUALIFICADORAS – I) DISSIMULAÇÃO – II) VÍTIMA ATACADA DE SURPRESA.

Em síntese, a denúncia foi recebida em 19.03.2020 (Id.50676231-fls. 72). Após, os recorridos foram citados e apresentaram defesa preliminar (Id.50676231-fls. 86-96 e Id.50676236-fls. 09/13). Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, procedendo-se o interrogatório dos recorridos.

Assim, com o término da primeira fase do rito escalonado do júri, os recorridos foram pronunciados como incurso no art. 121, § 2o, incisos I (torpe) e IV (dissimulação e surpresa), do CP (1o fato) e art. 121, § 2o, incisos I (torpe) e IV (dissimulação e surpresa), c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (2o fato), com as disposições e gravames da Lei n. 8.072/90 (Id.50679302- fls.65-68).

In casu
, insurge-se o Ministério Público quanto ao ponto da pronúncia requerendo pela reforma do
decisum
para que as qualificadoras do
recurso que dificultou a defesa da vítima
devido à
dissimulação
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
devido ao ataque de
surpresa
, por deterem substrato fáticos diversos, “
devem ser quesitadas de forma autônoma.
”(sic.)

Sustenta o recorrente, portanto, que: “(...)
a quesitação de forma autônoma permite a melhor compreensão dos jurados, que, conforme sua íntima convicção, podem reconhecer ou refutar, individualmente – e não em bloco –, as diferentes circunstâncias que permearam o crime.
” (Sic.)

Para a adequada análise,
transcrevo a decisão de pronúncia
: (Id. 95624977-fl.65/68)

“[...] Vistos, MARTA SOUZA AMORIM, WAGNER DA SILVA RAMOS e ALEX DO OURO DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 121, § 2o, incisos I (torpe) e IV (por duas vezes – dissimulação e surpresa), do CP (1o fato) e art. 121, § 2o, incisos I (torpe) e IV (por duas vezes – dissimulação e surpresa), c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (2o fato), com as disposições e gravames da Lei n. 8.072/90, na forma do art. 69, do CP (concurso material).

A denúncia foi recebida em 20.02.2019 (f. 188). Após, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação (fl. 195-200 e 250-252). Nas audiências de instrução foram ouvidas várias testemunhas, procedendo-se o interrogatório dos réus (CD de fl. 298, 323, 329).

Em sequência, o Ministério Público apresentou memoriais finais pugnando pela pronúncia dos acusados nos termos da exordial acusatória (fl. 330-337). Em memoriais finais a Defesa da acusada Marta pleiteou pela improcedência da demanda com a absolvição da ré, subsidiariamente, pelo decote das qualificadoras (fl. 338-347). Já a Defesa do acusado Alex, pugnou pela improcedência e consequente absolvição do réu (Ref: 18). E, por fim, a Defesa do acusado Wagner manifestou pela impronuncia por ausência de provas produzidas em juízo, e caso não seja esse o entendimento, pelo afastamento das qualificadoras (Ref: 21).

É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

1.DA MATERIALIDADE DOS DELITOS

A materialidade do delito ficou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (f. 8), boletim de ocorrência (f. 9-12), termo de depoimentos e declarações (fl. 13-18, 20, 22, 26, 34, 69, 74, 83, 114), termo de apreensão (f. 19), termo de reconhecimento de pessoa (fl. 30/31), termo de reconhecimento de objeto (f. 32/33), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (fl. 37/38, 44/45 e 107), laudo de necropsia (f. 49/50), termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (f. 71 e 84), certidão de óbito (f. 91), laudo de exame pericial em local de crime contra a vida (fl. 136-144), bem como laudo de eficiência de arma de fogo (f. 158-160).

2. DOS INDÍCIOS DE AUTORIA QUANTO AOS ACUSADOS WAGNER DA SILVA RAMOS E ALEX DO OURO DA SILVA

Também estou convencido quanto à existência de indícios suficientes de autoria a permitir o prosseguimento da acusação contra os réus Wagner e Alex perante o Tribunal do Júri. Afinal, embora a vítima Gabriel Meira Duarte não tenha sido inquirida em juízo em razão de ter sido assassinada no dia 25/12/2019, ao ser ouvida na Depol apontou o acusado Wagner como um possível envolvido na morte de sua irmã Raquel, bem como o réu Alex como sendo o executor dos crimes, oportunidade em que declarou:

“(...) ele e sua irmã Raquel, são usuários de drogas; (...) Que esclarece que na data de ontem 16/01/2019, forma em torno de 4 a 5 vezes até a casa de Maíra, Wagner e Larissa, juntamente com Raquel, sua irmã, comprar drogas; Que pegou drogas com Maira e com Wagner; (...) Que quando voltou à casa de Wagner ontem à noite com a moto de João Bento, por volta das 19:00 horas, WAGNER PEDIU PARA QUE FOSSE COM ELE BUSCAR A MOTO DO SUSPEITO, À MEIA NOITE NA ESTRADA, e que Wagner LEVARIA DROGAS PARA USAREM NO LOCAL; Que depois esteve outras vezes na casa de Wagner, sempre para comprar drogas, ELE INSISTIA PARA IREM COM ELE BUSCAR A TAL MOTO NA ESTRADA; Que por volta da meia noite de ontem, como não voltou à casa de Wagner como combinado, o mesmo foi à sua casa com o segundo suspeito na moto de Andrei, uma fan, para que fossem buscar a tal moto que se encontrava na estrada; Que Raquel e o declarante pegaram a moto de Joao Bento emprestada, dizendo a ele que iriam buscar uma outra moto na estrada; Que por volta das 02:00 hora de hoje, o declarante foi Raquel nesta moto, e Wagner e o suspeito foram na moto fan de Andrei; Que por volta de 7km da cidade, os suspeitos pararam na beira da rodovia para usarem drogas; Que Wagner foi consumir drogas mais afastado do grupo, já Raquel e o declarante estavam agachados em de frente para o outro, quando o suspeito sacou uma arma curta e disparou entre o declarante e Raquel, não atingindo ninguém; Que imediatamente o suspeito disparou contra Raquel, atingindo a mesma que gritou, momento em que o declarante fugiu correndo, no entanto, o suspeito disparou em torno de 4 vezes contra o declarante, mas não lhe acertou; (...)” (f. 22).

Nesse ponto, saliento que “por prova não repetível entende-se aquela cuja reprodução em juízo tornou-se inviável em decorrência de acontecimento ulterior à sua colheita, tal como ocorre com o depoimento de testemunha que faleceu após ser ouvida na fase do inquérito” (Victor Eduardo Rios Gonçalves e Alexandre Cebrian Araújo Reis Direito processual penal esquematizado. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 251). Recurso conhecido e provido.” (TJ-SC - APR: 00016440720168240023 Capital 0001644-07.2016.8.24.0023, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 26/09/2019, Primeira Câmara Criminal), razão pela qual não afronta o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Para além da declaração da vítima, consta nos autos o depoimento do policial civil Crésio Amâncio Borges, o qual afirmou em juízo, grosso modo, que recebeu informação por meio da polícia militar de que a vítima Gabriel procurou a delegacia dizendo que havia sido vítima de uma tentativa de homicídio e que sua irmã Raquel estava morta e quem havia levado eles era o Wagner junto com uma pessoa que não conhecia.

A testemunha relatou, ainda, que Wagner teria sido o responsável por arquitetar o crime sob o pretexto de ir buscar uma moto, oportunidade em que ofereceu droga para as vítimas acompanhá-los. Já na estrada, Wagner teria dito que iria usar droga mais para baixo e Gabriel lhe contou que quando eles abaixaram para começar usar droga, Alex já começou atirar.

Em interrogatório prestado na Depol ele CONFESSOU que “(...) PEDIU À WAGNER PARA ARRUMAR UMA MOTO PARA MATAR GABRIEL E RAQUEL; Que foi com Wagner na moto fan vermelha, e Raquel e Gabriel foram na moto Factor preta, na rodovia sentido Juruena; Que resolveram parar na beira da estrada e fumar droga “pasta base”, que o interrogando havia levado; QUE NESTE MOMENTO AFIRMA QUE DISCUTIU COM RAQUEL E GABRIEL, E PASSOU A DAR TIROS” (f. 45).

Por sua vez, Wagner disse na Depol que “CONFIRMA QUE FOI COM RAQUEL, GABRIEL E ALEX (SUSPEITO) DE MOTO NA RODOVIA MT 170 SENTIDO JURUENA, no entanto, nega que tenham ido buscar a moto de Alex, afirma que o que tem conhecimento é que Alex iria fazer um programa com Raquel” (f. 38).

Noto ainda que a testemunha Mayra Buzzelo dos Santos, esposa de Wagner, ao ser inquirida em juízo, afirmou, grosso modo, que na noite que aconteceu o fato Wagner lhe disse que ia sair para usar droga junto com Alex. Já após a prisão quando estavam na cela da delegacia OUVIU ALEX DIZER QUE MATOU RAQUEL. Assim, considerando esse cenário entendo que o processo deve ser decidido pelo Tribunal do Júri, local adequado para o debate.

2.DOS INDÍCIOS DE AUTORIA QUANTO A RÉ MARTA SOUZA AMORIM.

Do mesmo modo, também estou convencido da existência de indícios suficientes de autoria a permitir o prosseguimento da acusação contra a ré Marta perante o Tribunal do Júri. Afinal, em seu interrogatório na Depol o acusado Wagner declarou que “QUEM MANDOU MATAR RAQUEL MEIRA DUARTE E GABRIEL MEIRA DUARTE, FOI MARTA DE JUINA, QUE O MOTIVO É PORQUE RAQUEL E GABRIEL ESTAVAM “CAGUETANDO” ENTREGANDO O TRÁFICO DE DROGAS; QUE MARTA QUEM TROUXE ALEX DE MOTO ATÉ CASTANHEIRA COM O REVÓLVER DO CRIME DA DATA DE ONTEM À TARDE” (f. 69).

Nesse ponto, noto que a testemunha Crésio Amâncio Borges, policial civil, relatou em juízo, grosso modo, que já haviam efetuado a prisão de Alex e Wagner, sendo que depois receberam uma informação do núcleo de investigação relatando que Marta teria sido a pessoa que levou Alex em Castanheira já com intenção de matar as vítimas em razão de uma ordem do Comando Vermelho. Relata que a acusada Marta estava como responsável pelo Comando Vermelho em Juína e a ordem veio para ela, oportunidade em que ela juntamente com o acusado Wagner, que estava traficando em Castanheira, "armaram" para matar as vítimas, já que desconfiavam que as vítimas eram “caguetas”, cuja informação também era de que Marta teria levado a arma de fogo para executar as vítimas.

Embora em seu depoimento em juízo a testemunha Roseli Aparecida Meyer não tenha se recordado da data em que a acusada Marta foi a seu estabelecimento comercial (mas confirmando que ela de fato esteve), noto que ao prestar depoimento na Depol a testemunha declarou que Marta “foi em sua sorveteria na quarta-feira passada (16/01/2019), à tarde” (f. 83), ou seja, dia anterior ao cometimento dos crimes.

Ao ser interrogada em juízo, a ré nega qualquer participação no crime, porém, confirma que deu carona para Alex até Castanheira em sua moto e que o deixou em uma casa onde estava Wagner, porém, afirmou que não se recordava o dia.

Consta nos autos o relatório de degravação do celular da acusada (CD à f. 247), a qual foi autorizada nos autos sob o código n. 142969, cujo teor aponta que ela manteve contato com Mayra Buzzelo dos Santos, convivente do acusado Wagner, ocasião em que dialogam sobre o fato de a vítima Raquel estar aparentemente “caguetando” o tráfico de drogas.

Confira o teor do diálogo (f. 310 do relatório de degravação): “MAYRA: Tipo assim, a RAQUEL roubo uma... uma bolsa, num tem? A pulícia emburacô em casa. Ela falô que o ANDERSON tava vendendo droga, falô que o ANDERSON e WAGNER tava vendendo droga. A pulícia emburacô na minha casa, emburacô na casa do RENATO, não tem? A sorte que não acho naada. Só que o negócio é o seguinte, já tão sabendo já, não tem? Eu morri [inaudível]... EU FALEI NÃO, NÃO, NÃO E OUTRA QUEM FALÔ FOI A RAQUEL. FOI OS POLICIAL MEMO QUE FALÔ, FALÔ QUE FOI ELA. Quando foi onti de onti, eles tudo bebendo lá, comemorando que ela tinha sido solta, entendeu? É tipo assim, tô entendendo nada não, entendeu? Não tô entendo nada. Pelo meno penso que a pessoa que me caguetá eu vo querê o mal da pessoa e não o bem, entendeu? Ao ponto de comemorá que a pessoa foi solta. Que disgraça é essa, entendeu? Que correria é essa? Pra mim a correria é fanta!” MARTA: FICA TRISTE NÃO KKKK LOGO TÔ CHEGANDO AÍ PRA NOSSA ALEGRIA. vou vê com o coutinho porque ele tá andando com essa mulher MAYRA: Haaah tá andando por aí. Tá durmindo na casa dela. Ela não tá andando, ele saiu du meu barraco, entendeu, pra durmi na casa dela. Por cu...[inaudível] da irmã dela. Só que o negócio é o seguinte, não tô nem aí, não tem nega? O BO É DELE, AS DROGA É DELE, ENTENDEU? ELE QUE VIRE MACHO, SE AQUELA VAGABUNDA CAGUETÁ ELE E DÊ ALGUM BO PRA ELE, VAI DÁ PRA MIM, ENTENDEU? então o negócio é o seguinte, tá foda, entendeu? Se eu penso que a pessoa caguetá ele, pra que eu vo querê tá du lado da pessoa? Eu vo querê o mal, entendeu? Mais não dá nada não, só tô passando a fita aí.” Do teor da degravação também se extrai que a acusada contratou advogado para a Defesa do acusado Wagner em audiência de custódia, cujo diálogo entre ela e o causídico ela solicita “pede pra o Du Oro inocentar o BB”, “AI CONVERSA COM O ALEX E DIZ QUE ELE VAI TER TODO APOIO NOSSO” (fl. 322-331 do relatório de degravação).

Do conteúdo extraído do celular também constam fotografias em que a acusada segura duas armas de fogo (CD à f. 247), sendo uma delas um revólver calibre .357, o qual é semelhante ao que foi utilizado no cometimento dos crimes.

Neste contexto, entendo presente os indícios suficientes da participação da acusada nos crimes contra a vítima, ou seja, juízo de admissibilidade de acusação, que não exige prova plena e absoluta. A sentença de pronúncia, como decisão sobre a admissibilidade da acusação, constitui juízo fundado na suspeita, não juízo de certeza que se exige para a condenação.

4. DAS QUALIFICADORAS

Também caberá aos jurados decidir se estão ou não caracterizadas as qualificadoras de motivo torpe, da dissimulação e do recurso que dificultou a defesa das vítimas.

Noto que a denúncia fundou o motivo torpe (art. 121, § 2o, I, do CP) em razão do “denunciados terem atentado contra a vida das vítimas como punição por elas delatarem traficantes de drogas à polícia”, bem como que o crime foi praticado mediante dissimulação (art. 121, § 2o, IV, do CP), “eis que atraíram as vítimas a local ermo sob o pretexto de que buscariam uma motocicleta” e, ainda, mediante surpresa (art. 121, § 2o, IV, do CP), já “que as vítimas foram surpreendidas com disparos de arma de fogo no momento em que consumiam entorpecentes”

Muito bem.

Inicialmente, a qualificadora do motivo torpe (art. 121, § 2o, I, do CP) estaria calcada no interrogatório do acusado Wagner, o qual declarou na Delegacia:

“QUEM MANDOU MATAR RAQUEL MEIRA DUARTE E GABRIEL MEIRA DUARTE, FOI MARTA DE JUINA, QUE O MOTIVO É PORQUE RAQUEL E GABRIEL ESTAVAM “CAGUETANDO” ENTREGANDO O TRÁFICO DE DROGAS; QUE MARTA QUEM TROUXE ALEX DE MOTO ATÉ CASTANHEIRA COM O REVÓLVER DO CRIME DA DATA DE ONTEM À TARDE” (f. 69).

Da degravação do celular da ré Marta também se extrai um diálogo entre ela e um interlocutor identificado apenas como Adriano, oportunidade em que ele envia a notícia sobre a morte da vítima Raquel ao que ela responde “CAGUETA” e, por último diz que não era para o acusado Wagner ter ido junto (fl. 334-337 do relatório de degravação).

Além disso, conforme diálogo já transcrito no item “3”, a ré Marta em conversa com Mayra Buzzelo dos Santos, conversam aparentemente sobre a vítima Raquel ter delatado o tráfico de drogas na cidade de Castanheira-MT, cenário indiciário suficiente a ser debatido no plenário do Júri.

De igual modo, compulsando os autos, noto que a vítima Gabriel declarou na Depol que “(...) WAGNER PEDIU PARA QUE FOSSE COM ELE BUSCAR A MOTO DO SUSPEITO, À MEIA NOITE NA ESTRADA, e que Wagner levaria drogas para usarem no local; Que depois esteve outras vezes na casa de Wagner, sempre para comprar drogas, ELE INSISTIA PARA IREM COM ELE BUSCAR A TAL MOTO NA ESTRADA; Que por volta da meia noite de ontem, como não voltou à casa de Wagner como combinado, O MESMO FOI À SUA CASA COM O SEGUNDO SUSPEITO na moto de Andrei, uma fan, para que fossem buscar a tal moto que se encontrava na estrada (...)”.

Relatou, ainda, que quando já estavam na estrada ao parar para consumir a droga “estavam agachados em de frente para o outro, quando o suspeito sacou uma arma curta e disparou entre o declarante e Raquel, não atingindo ninguém; Que imediatamente o suspeito disparou contra Raquel, atingindo a mesma que gritou, momento em que o declarante fugiu correndo, no entanto, o suspeito disparou em torno de 4 vezes contra o declarante, mas não lhe acertou; (...)” (f. 22), o que demonstra indícios de que pode ter havido dissimulação para esconder suas intenções aparentemente homicidas, resultando em recurso que dificultou a defesa das vítimas (art. 121, § 2o, IV, do CP - dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima).

Por outro lado, no que tange ao pedido do Ministério Público para inclusão da expressão “por duas vezes” no dispositivo da sentença no que tange à qualificadora prevista no art. 121, § 2o, incisos IV (dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima), entendo que o pleito ministerial não merece ser acolhido isso porque este juízo tem trilhado outro entendimento em todos os julgamentos, inclusive, já acolhido pelo TJ/MT em outro caso deste juízo (autos sob o código n. 132577), redigindo um quesito único, por entender que a hipótese prevista no aludido inciso é apenas exemplo daquilo que é a essência das qualificadoras. Sobre essa discussão, perfilho o magistério de Guilherme de Souza Nucci, segundo o qual:

“As qualificadoras não podem ser desdobradas em mais de um quesito para cada uma. Em outros termos, o motivo fútil, por exemplo, deve constar em uma única indagação. Se fosse desdobrado, causaria perplexidade aos jurados, pois não se trata de tese jurídica, mas de matéria fática, envolve cenário complexo e difícil, mormente para se encaixar numa única pergunta”.

Assim, analisando os termos da denúncia e a substrato fático produzido no curso da instrução processual em juízo, vejo que há dados empíricos produzidos sob o crivo do contraditório que permitem ao Parquet sustentar em plenário as qualificadoras do motivo torpe, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, razão por que o Tribunal do Júri, em sua soberania, é quem compete para apreciá-las, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa.

5. DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69, DO CP)

Quanto a eventual aplicação do concurso material de crimes, pondero que tal pleito não pode ser decidido nessa fase, forte no art. 413, § 1o, do CPP. Afinal, trata-se de matéria atinente a uma eventual dosimetria, de exclusiva atribuição do juiz presidente na fase da judicium causae. Confira-se julgado pretoriano que sintetiza essa ideia: “(...) Deve ser excluída a referência ao artigo 70, do Código Penal, da decisão de pronúncia, pois não deve o julgador, na primeira etapa do rito bifásico do Tribunal do Júri, se manifestar sobre a existência ou não de concurso de delito, por ser matéria intrinsecamente ligada à dosimetria da pena (...)” (Recurso em Sentido Estrito no 471284-84.2006.8.09.0157 (200694712841), 2a Câmara Criminal do TJGO, Rel. Fábio Cristóvão de Campos Faria. j. 23.06.2015, unânime, DJe 07.07.2015). (grifo nosso)

6. DISPOSITIVO DA PRONÚNCIA

Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do CPP PRONUNCIO os réus MARTA SOUZA AMORIM, WAGNER DA SILVA RAMOS e ALEX DO OURO DA SILVA, como incurso no art. 121, § 2o, incisos I (torpe) e IV (dissimulação e surpresa), do CP (1o fato) e art. 121, § 2o, incisos I (torpe) e IV (dissimulação e surpresa), c/c art. 14, inciso II, ambos do CP (2o fato), com as disposições e gravames da Lei n. 8.072/90, para que sejam submetidos a julgamento pelo e. Tribunal do Júri, oportunidade em que JULGO ADMISSÍVEL o prosseguimento da pretensão acusatória deduzida nesta ação penal. Ressalto que nesta decisão de pronúncia limito-me a julgar a viabilidade da pretensão acusatória trazida pelo Ministério Público, fixando seus limites (art. 413 do CPP), cabendo aos jurados na sessão de julgamento decidir sobre a procedência ou não dessa acusação.

7. DA FASE DO ART. 422 DO CPP

Preclusa esta decisão, considerando que este juízo continuará competente para a segunda fase do rito escalonado do Júri, desde já, DETERMINO a intimação das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência (art. 422 do CPP). Após, CONCLUSOS imediatamente para designação do júri.

8. DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO

Considerando que não houve alteração do cenário fático, MANTENHO a prisão preventiva dos acusados pelas razões já constantes nas decisões que decretaram a prisão preventiva (nos autos sob os códigos n. 142969 e 142940), bem como que decisões que manteve as prisões às fl. 262-264, as quais faço referência “per relationen”, por ausência de fato novo, técnica de fundamentação absolutamente aceita pelo STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus no 128463/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 15.03.2016, unânime, DJe 16.05.2016), isso porque o decreto prisional é sempre marcado pela cláusula “rebus sic stantibu.[...]”(Negritou-se)

Preceitua o artigo 413 do Código de Processo Penal, para que haja pronúncia basta que se estabeleça convencimento acerca da existência do crime e de indícios de sua autoria.

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1oA fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se indícios suficientes de autoria, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao e. Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Assim, acerca do conteúdo da pronúncia, a fundamentação limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras.

Dispõe Renato Brasileiro de lima
in
Manual de Processo Penal Volume Único, Ed. Juspodvim, 2020, pág. 1.466:

“A pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Sobre ela, o art. 413, caput, do CPP, dispõe que, estando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve o juiz sumariante pronunciar o acusado fundamentadamente. Há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito. Julga-se admissível o ius accusationis. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.

[...]

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.”

Da atenta leitura da fundamentação, constato que o pleito ministerial não comporta amparo.

Conforme exposto nos autos, tendo em vista que Gabriel e sua irmã Raquel, são usuários de drogas, foram convidados por Wagner e Alex a buscarem uma motocicleta e, nesse interim, a usarem drogas, motivo pelo qual pararam na beira da rodovia para lá consumirem, no momento em que estavam agachados um de frente para o outro, Wagner teria dito que iria usar droga um pouco mais para baixo do local em que estavam

aqueles, quando iniciaram o uso da droga, procedeu-se aos disparos que imediatamente atingiu Raquel, oportunidade em que Gabriel fugiu correndo, no entanto, o suspeito disparou em torno de quatro vezes contra o mesmo, não lhe acertando.

Posteriormente, o acusado Wagner declinou que quem o havia mandado matar Raquel e Gabriel era a pessoa de Marta Souza Amorim, pelo fato de que supostamente, estes, estavam ‘caguetando’ o movimento do tráfico de drogas da referida localidade, bem como, externou o fato de que foi ela [Marta] que trouxe a pessoa de Alex de moto advindo de outra cidade e disponibilizou a arma utilizada no crime.

Destarte, o inciso IV, do §2o, do art.121 do Código Penal prevê quatro forma de execução que qualificam o homicídio: traição, emboscada, dissimulação ou qualquer outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima.

Transcrevo o artigo em referência:

“Art. 121. Matar alguém:

[...]

Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

I - mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;

[...]

IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.”

Da doutrina de Cezar Roberto Bitencourt,
in
Tratado de Direito Penal, volume 2, Parte Especial arts.121 a 154-B, crimes contra a pessoa, 20a Edição, revista e atualizada, ano 2020, Editora Saraiva Jur, pág.2016 e 219/220:

“(...) Nas hipóteses do inciso IV do § 2o do art. 121, o que qualifica o homicídio não é o meio escolhido ou empregado para a prática do crime, mas o modo insidioso com que o agente o executa, utilizando, para isso, recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido. No inciso IV, a qualificação do homicídio não decorre do meio utilizado, mas do modo insidioso com que a atividade delituosa é praticada, dificultando ou impossibilitando a defesa da vítima.
O Código, nesse inciso,
exemplifica alguns desses modos de execução do homicídio
,

como a traição, a emboscada e a
dissimulação
,
que servem apenas de paradigma dos diversos modos de execução do crime de homicídio que dificultam ou tornam impossível a defesa da vítima
.

(...)

c)
Mediante dissimulação
: Dissimulação é a ocultação da intenção hostil, do projeto criminoso, para surpreender a vítima. O sujeito ativo dissimula, isto é, mostra o que não é, faz-se passar por amigo, ilude a vítima, que, assim, não tem razões para desconfiar do ataque e é apanhada desatenta e indefesa. Por meio de dissimulação o agente esconde ou disfarça o seu propósito para surpreender a vítima desprevenida.
É uma modalidade de surpresa.

Tanto a ocultação do propósito quanto o disfarce utilizado para se aproximar da vítima qualificam o homicídio.”(Negritou-se)

Com efeito
, leciona Damásio de Jesus, André Estefam – atualizador,
in
Direto Penal – Parte Especial – Vol.2, crimes contra a pessoa e crimes contra o patrimônio, 36a Edição, Saraiva Jur, pág.125:

“(...)
Por fim, o CP se refere a recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. É necessário que tais meios se assemelhem à traição, emboscada ou dissimulação
. (...)”

Em arremate, consigno que utiliza-se a forma genérica, se os fatos não se encaixem no aspecto específico, consoante dispõe Guilherme de Souza Nucci, in Manual de Direito Penal. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense. p. 451:

"
Quanto ao
outro recurso
, o legislador utiliza a fórmula genérica consistente em 'outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa' do ofendido como forma de interpretação analógica. É natural supor que todas as ações supradescritas são recursos que prejudicam ou impossibilitam a defesa, embora neste caso haja possibilidade de amoldar qualquer outra situação não descrita expressamente na norma penal. Trata-se de uma fórmula casuística. Há necessidade de ser uma situação análoga às que foram descritas anteriormente
."

Assim, a elementar em questão, como o próprio nome diz, trata de um
recurso
usado no cometimento do crime, e por recurso quer-se dizer artifício, algo que é voluntária e necessariamente empregado pelo agente para alcançar a sua finalidade.

Nesse passo, a emboscada, a
dissimulação
, a traição, a surpresa, o ataque inopinado etc., são hipóteses de recurso que dificulta a defesa da vítima porque caracterizam, de forma clara, ardis necessariamente
criados
pelo agente.

No caso em apreço, existem elementos probatórios, aptos a amparar a tese de que as vítimas foram supostamente atraídas pelos réus, por serem destes conhecidos e usuários de drogas.
Portanto, em tese, presente o misancene ou dissimulação traduzida na ocultação da intenção hostil, para acometer as vítimas.

Ademais, com relação ao tema, a delimitação consta bem disposta na pronúncia, motivo pelo qual, o presente momento não é o adequado para a análise objetivada sob o enfoque sustentado pelo recorrente, máxime porque não há lugar para se tratar de quesitação [art. 482, parágrafo único do CPP], porquanto, a teor do art.413 do CPP afigura-se como tema estranho na decisão de pronúncia.

Nesta linha intelectiva, constato que a pronúncia reconheceu no art. 121, § 2o, inc. I (torpe) e IV (dissimulação e surpresa), do Código Penal (1o fato), e art. 121, § 2o, incisos I (torpe) e IV (dissimulação e surpresa), c/c. art. 14, inc. II, ambos do Código Pena (2o fato),

de modo a constar, portanto, o conectivo ‘
e’
e não “
ou
” de modo que, a forma a ser redigida, é matéria a ser resolvida no
judicium causae
com a análise meritória da acusação, sob pena de subversão ao rito escalonado do júri.

Assim, considerando a presença suficiente de indícios de autoria e materialidade, deve ser mantida a sentença de pronúncia e, nesse plano, o recurso não comporta provimento
.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora “
(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente
” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial, rejeito a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, mantendo-se inalterados os termos da pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021